Tribunal: CARF
Processo: 10730.724108/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.724108/2011-61
ACÓRDÃO
2001-007.748 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA DA TRINDADE SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF – FGTS – VALORES NÃO
TRIBUTÁVEIS
Não se caracteriza omissão de rendimentos quando os rendimentos em
questão não podem compor a base de cálculo do IRPF. Valores pagos a
título de FGTS.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.748 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724108/2011-61
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Em decorrência de revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2010, ano-
calendário de 2009, foi lavrada a Notificação de Lançamento através da qual foi exigida a
importância de R$ 4.899,99 a título de Imposto de Renda Pessoa Física suplementar.
Através do lançamento de ofício houve inclusão na base de cálculo de rendimentos
supostamente omitidos no valor de R$ 10.755,54, decorrente de ação judicial.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento e apresentou a
impugnação alegando que o valor tido por omitido refere-se a FGTS.
Conforme informação constante nos autos existe um processo judicial proposto
pelo contribuinte cujo objeto é exatamente a contestação da Notificação de Lançamento.
A impugnação não foi conhecida por haver concomitância de discussão
administrativa e processo judicial.
O contribuinte apresenta recurso voluntário alegando que o objeto da ação judicial
não abarca os valores relativos a esse auto de infração e requer o seu conhecimento e
consequente análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.748 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724108/2011-61
3
II – DO MÉRITO
Conforme relatado, decisão da DRJ concluiu pela impossibilidade de conhecimento
do recurso por entender que haveria concomitância de discussão na esfera administrativa e
judicial do objeto de lançamento.
Ocorre que, conforme restou demonstrado pela contribuinte, não se trata de
concomitância de discussão na esfera administrativa e judicial.
Com o recurso voluntário foi trazida cópia da ação judicial na qual é possível a
análise do seu objeto.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF),
cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Pela leitura da ação judicial apresentada é possível verificar que ela não discute a
(in)tributabilidade dos valores recebidos pela contribuinte a título de FGTS. A ação abrangeu
apenas e tão somente a forma como os valores tributáveis recebidos – e declarados pela Autora –
deveriam ser considerados para fins de incidência do IRPF sob o viés do regime de caixa x regime
de competência, bem como a impossibilidade de incidência de IRPF sobre os juros recebidos.
Ou seja, não há identidade entre o objeto daquela ação judicial e a discussão nos
presentes autos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.748 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724108/2011-61
4
Conforme também restou comprovado pelos documentos trazidos pela Autora o
valor que seria relativo a omissão encontrada em sua declaração do imposto de renda é referente
a valores pagos a título de FGTS que não podem compor a base de cálculo do IR.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 131
DF CARF MF
Original